Tribunal: TJMT
Processo: 1008190-78.2023.8.11.0055
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008190-78.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Relações de Parentesco, Curatela]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MONICA LUZIA ANDRADE CAMPOS GENEIRO - CPF: 112.665.568-69 (APELANTE), JULIO CEZAR BRUM DE MATTOS - CPF: 395.751.100-30 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO - CPF: 450.168.280-91 (ADVOGADO), ELIZABETH MARY DE ANDRADE CAMPOS - CPF: 046.731.578-77 (APELADO), ELISBELA ANDRADE CAMPOS MORELLI - CPF: 485.063.036-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), ELISA FLUMIAN PIRES DE SALES - CPF: 251.315.558-09 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO - CPF: 450.168.280-91 (ADVOGADO), JULIO CEZAR BRUM DE MATTOS - CPF: 395.751.100-30 (ADVOGADO), MONICA LUZIA ANDRADE CAMPOS GENEIRO - CPF: 112.665.568-69 (APELADO), ELIZABETH MARY DE ANDRADE CAMPOS - CPF: 046.731.578-77 (APELANTE), ELISBELA ANDRADE CAMPOS MORELLI - CPF: 485.063.036-72 (APELANTE), DANIEL VIEIRA GONCALVES - CPF: 997.735.542-87 (ADVOGADO), ELISA FLUMIAN PIRES DE SALES - CPF: 251.315.558-09 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), ELIZABETH MARY DE ANDRADE CAMPOS - CPF: 046.731.578-77 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – ALVARÁ JUDICIAL DE AUTORIZAÇÃO – ALIENAÇÃO DE SEMOVENTES DE INTERDITADA – AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – NECESSIDADE COMPROVADA – CUSTEIO DE DESPESAS ESSENCIAIS – PRESTAÇÃO DE CONTAS – APURAÇÃO EM AÇÃO PRÓPRIA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RESISTÊNCIA CONFIGURADA – LITIGIOSIDADE INCIDENTAL – CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A alienação de bens pertencentes aà pessoa interditada está prevista no art. 1.750 do Código Civil, desde que haja autorização judicial e fique demonstrada a necessidade ou o benefício direto à curatelada para a manutenção de sua dignidade e subsistência.

Eventuais controvérsias relacionadas à prestação de contas devem ser examinadas em ação própria, nos termos do art. 1.756 do Código Civil, não sendo possível a análise aprofundada dessas questões no âmbito do alvará judicial.

A condenação em custas processuais e honorários advocatícios é cabível em procedimento de jurisdição voluntária quando constatada resistência ou litigiosidade incidental, conforme o art. 90 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ELISBELA ANDRADE CAMPOS MORELLI, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos do ALVARÁ JUDICIAL DE AUTORIZAÇÃO nº 1008190-78.2023.8.11.0055 movido por MONICA LUZIA ANDRADE CAMPOS GENEIRO, na condição de curadora de ELISABETH MARY DE ANDRADE CAMPOS, em sentença de ID 255646383, julgou procedente o pleito da ora apelada, autorizando a venda dos semoventes pertencentes à interditada
“na quantidade de 35 machos de 13 à 24 meses – 60 novilhas de 25 a 36 meses e 30 vacas com + de 36 meses”
, determinando a obrigatoriedade de prestação de contas por parte da curadora no prazo de 180 dias e fixando honorários sucumbenciais em seu favor na quantia equivalente a 10% do valor da causa.

Inconformada, em suas razões de ID 255646391 a recorrente argumenta que a condenação em custas e honorários é indevida, tendo em vista a natureza de jurisdição voluntária do procedimento, sem a caracterização de litígio. Sustenta que a alienação realizada foi excessiva e que os valores obtidos foram aplicados de maneira questionável, apontando gastos incompatíveis com as necessidades da curatelada, como alimentos inadequados, chinelos masculinos e despesas com consultoria agronômica com valores elevados. Requer, ainda, que os valores remanescentes não utilizados sejam depositados em juízo e que a prestação de contas apresentada pela curadora seja reanalisada.

Em contrarrazões de ID 255646395 a recorrida pugna pelo desprovimento do presente apelo. Para tanto, defende a regularidade dos atos, argumentando que a venda dos semoventes foi necessária para atender às demandas urgentes da curatelada, sobretudo em razão da demora na liberação do alvará judicial. Alegou, também, que todos os gastos foram devidamente comprovados mediante documentação, incluindo notas fiscais e registros junto ao INDEA, e que eventuais controvérsias sobre a prestação de contas devem ser tratadas em ação própria.

O i. Procurador de Justiça, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou-se no ID 263325770 pelo desprovimento do vertente apelo, considerando que a alienação dos bens e a aplicação dos valores arrecadados foram devidamente fundamentadas e que não há irregularidades na atuação da curadora que justifiquem a reforma da decisão.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O recurso não merece prosperar.

A controvérsia gira em torno de três questões principais: a legalidade da alienação dos semoventes, a adequação da prestação de contas apresentada pela curadora e a imposição de custas e honorários advocatícios em procedimento de jurisdição voluntária.

1. Da alienação dos semoventes

A alienação de bens pertencentes a pessoa interditada encontra fundamento no art. 1.750 do Código Civil, que dispõe:

"Art. 1.750. O tutor ou curador não pode, sem prévia autorização do juiz, alienar ou gravar de ônus real os bens do menor ou do interdito, sob pena de nulidade do ato, salvo os casos de necessidade ou de evidente interesse da entidade familiar."

No caso, a curadora demonstrou a necessidade da alienação para atender às demandas essenciais da curatelada, tais como cuidados médicos e manutenção do patrimônio.

A documentação constante nos autos, incluindo laudos e relatórios financeiros, evidencia que a venda foi realizada de maneira proporcional e destinada à satisfação das necessidades imediatas da interditada.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça reforça a validade da alienação em hipóteses como esta:

“A alienação de bens de interditado, autorizada judicialmente, deve ser considerada válida quando demonstrada a necessidade ou o benefício direto à manutenção da dignidade e subsistência do curatelado.” (STJ, REsp 1.580.592/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 03/08/2016).

Portanto, não há evidências de excesso ou irregularidade na alienação dos bens autorizada pelo juízo de origem.

2. Da prestação de contas

A prestação de contas realizada pela curadora atende ao disposto no art. 1.756 do Código Civil, que prevê:

"Art. 1.756. O tutor ou curador prestará contas de sua administração ao término de sua função ou anualmente, apresentando balanços da receita e despesa e indicando o saldo existente."

Os questionamentos da apelante acerca de eventuais irregularidades nos gastos – como alimentos inadequados, chinelos masculinos e consultoria agronômica – devem ser analisados em sede própria, considerando que a ação de exigir contas já foi proposta e encontra-se em trâmite.

Assim, eventual apuração de responsabilidade da curadora deve ser realizada no âmbito específico, e não no presente alvará judicial.

Conforme entendimento consolidado:

“A prestação de contas apresentada pelo curador deve ser apreciada de forma detalhada em ação própria, sendo incabível sua análise aprofundada em sede de alvará judicial.” (TJSP, AI 2246928-85.2022.8.26.0000, Rel. Des. Luis Antônio Ganzerla, DJe 12/11/2022).

3. Da condenação em custas e honorários advocatícios

A condenação da apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios encontra respaldo no art. 90,
caput
, do CPC, que determina que a parte vencida arcará com as despesas processuais e honorários, mesmo em jurisdição voluntária, quando houver resistência ou litígio incidental:

"Art. 90. Proferida sentença com resolução de mérito, as despesas serão pagas pela parte vencida, ressalvadas as disposições previstas em lei ou em contrato."

No caso concreto, a resistência da apelante configurou hipótese de litigiosidade incidental, justificando a imposição de honorários.

Sobre o tema, dispõe a doutrina:

"Embora a jurisdição voluntária não envolva litígio clássico, a resistência de uma das partes pode gerar encargos sucumbenciais, especialmente em ações que exigem a intervenção do contraditório." (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Curso Avançado de Processo Civil, 18ª ed. São Paulo: Editora RT, 2023).

Portanto, é legítima a condenação da apelante ao pagamento de custas e honorários, fixados de maneira proporcional e razoável.

Dispositivo.

Diante do exposto, em conformidade com o parecer ministerial, CONHEÇO da apelação interposta e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para a quantia equivalente a 15% do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025